Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCA ANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 246.698.958-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 042.680.418-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Impenhorabilidade de Valores. Conta Bancária com Finalidade de Subsistência. Pretensão de Rediscussão de Matéria.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária, reconhecendo a impenhorabilidade com base no art. 833, X, do CPC. O Embargante alegou omissões relativas à inexistência de prova sobre a destinação dos valores, à natureza da conta bancária e à inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.235 do STJ.

II.
Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no Acórdão embargado quanto à análise da destinação dos valores e da natureza da conta; (ii) verificar se houve violação ao Tema Repetitivo 1.235 do STJ; e (iii) apurar se o Acórdão deixou de se manifestar sobre normas suscitadas, exigindo prequestionamento explícito.

III.
Razão de Decidir

3.

O Acórdão embargado aprecia adequadamente os elementos fático-jurídicos relevantes, afastando a existência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A quantia bloqueada se encontrava abaixo do limite de impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC, e estava vinculada a despesas médicas urgentes, o que reforça a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.

5.

A jurisprudência do STJ autoriza interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, alcançando valores depositados em contas distintas da tradicional caderneta de poupança, desde que respeitado o limite legal e ausente má-fé.

6.

Não se verifica violação ao Tema 1.235 do STJ, pois houve provocação do devedor com comprovação da origem e finalidade dos valores, o que afasta a impenhorabilidade reconhecida de ofício.

7.

O prequestionamento se mostra atendido de forma implícita, mediante análise efetiva da matéria jurídica debatida, mesmo sem citação literal dos dispositivos legais invocados.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser aplicada a valores depositados em contas bancárias diversas da poupança tradicional, desde que respeitado o limite legal e ausente má-fé.

3.

O Tema 1.235 do STJ não impede o reconhecimento da impenhorabilidade quando há provocação e comprovação da origem e finalidade dos valores pelo devedor.

4.

O prequestionamento pode se dar de forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 833, X; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.235.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000149-25.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto p
elo
Banco Bradesco S.A.
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
em face d
a

decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta poupança, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Em seu arrazoado, sustenta que o colegiado não teria examinado com a profundidade necessária aspectos que considera centrais, especialmente: (i) a falta de comprovação, pelo Executado, da destinação dos valores à subsistência ou a tratamento médico; (
ii
) a natureza da conta bancária, que, segundo alega, não possuiria finalidade de poupança, mas sim características operacionais de conta corrente; (
iii
) o desrespeito ao Tema Repetitivo 1.235 do STJ, que veda o reconhecimento de impenhorabilidade sem provocação da parte.

Para tanto, requer
o acolhimento dos Embargos com efeito modificativo, para restabelecer a penhora anteriormente decretada. De modo subsidiário, solicita que o Embargado seja intimado a apresentar extratos bancários dos três meses anteriores ao bloqueio ou, alternativamente, admite a penhora parcial de 30% do valor constrito.

Em contrarrazões, o
E
mbargado defende a regularidade do
A
córdão impugnado.

Alega que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois todos os pontos relevantes foram devidamente enfrentados.

Ressalta que a quantia bloqueada não ultrapassa o limite legal e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura a impenhorabilidade mesmo quando os valores estão depositados em conta corrente, fundo de investimento ou papel moeda.

Informa, por fim, que os recursos
se destinam
ao custeio de tratamento de saúde, o que atrai a incidência do princípio da dignidade da pessoa humana.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, ao contrário do que pretende fazer crer o Embargante, o Acórdão embargado analisou, com a profundidade exigida e nos limites da controvérsia posta à apreciação jurisdicional, os elementos fático-jurídicos que compunham a moldura do litígio.

Constatou-se, à luz dos documentos constantes dos autos, que o valor bloqueado era manifestamente inferior ao teto estabelecido no artigo 833, X, do CPC.

Ademais,

não se evidenciou,

em momento algum, qualquer indício de

conduta fraudulenta,

de abuso de direito ou de má-fé por parte do devedor, que pudessem justificar o afastamento da regra da impenhorabilidade legal.

Ressaltou-se, que os valores objeto de constrição judicial estavam vinculados à necessidade urgente e comprovada do Executado – pessoa idosa com quase oitenta anos de idade – de custear despesas médico-hospitalares relacionadas a procedimento cirúrgico de próstata. Tal circunstância, devidamente documentada nos autos, foi suficientemente valorada pela Turma Julgadora, que, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, reconheceu a prevalência da tutela do mínimo existencial sobre o interesse patrimonial da Exequente.

No tocante à suposta

omissão
quanto à
inexistência de extratos bancários ou à finalidade da conta,
cumpre assinalar que a decisão embargada adotou entendimento consentâneo com a interpretação extensiva que vem sendo perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual

a proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC não se limita estritamente à caderneta de poupança, alcançando, igualmente, outras formas de reserva de valor, desde que respeitado o limite legal e não caracterizada nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam a mitigação da regra.

Vale dizer, a despeito da discussão quanto à classificação formal da conta bancária – se poupança tradicional, conta poupança vinculada a instituição financeira pública, ou mesmo conta de natureza híbrida –, o critério determinante para a aplicação da impenhorabilidade reside no montante envolvido e na inexistência de má-fé ou desvio de finalidade. E quanto a isso, o
C
olegiado foi claro, enfático e suficiente: o valor constrito não excedia o limite de quarenta
salários mínimos
, tampouco havia indício de simulação, ocultação ou expediente ardiloso por parte do devedor.

A
crítica quanto à falta de menção expressa ao Tema 1.235 do STJ

tampouco configura omissão relevante.
Embora o Acórdão não o cite de forma literal, sua
ratio

decidendi
é perfeitamente compatível com a tese firmada, pois
não houve reconhecimento de impenhorabilidade de ofício.

O Executado provocou o judiciário, alegando a origem dos valores e sua destinação, circunstância que afasta a suposta ofensa ao precedente vinculante.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cabe pontuar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite, para fins recursais, o prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pelo órgão julgador, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

No caso dos autos, a controvérsia foi decidida com base no artigo 833, X, do CPC e no artigo 1o, III, da Constituição Federal, sendo desnecessária a reprodução formal de cada norma arguida pela parte.

Assim sendo, não se vislumbra, no Acórdão impugnado, qualquer vício que autorize o acolhimento desta medida
Aclaratória
. A argumentação desenvolvida nos Embargos, a rigor, representa
mera tentativa de reabrir debate sobre matéria já devidamente examinada e decidida
,
configurando nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não encontra amparo na sistemática processual vigente.

Por todas essas razões, à míngua de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido,
rejeito os Embargos de Declara
ção

opostos por Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025